Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3o DO CPC. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. O § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil determina que os efeitos decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça fiquem sob condição suspensiva pelo prazo de 5 (cinco) anos, não havendo, assim, uma isenção da condenação de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Não há falar em reforma da sentença que fixou os honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do valor causa, patamar mínimo estabelecido pelo Código de Processo Civil nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme previsão do art. 85 § 3o.
3. Recurso não provido.